Tribunal: TJMT
Processo: 1045909-94.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045909-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WAGNER PEREIRA BOSI - CPF: 162.045.656-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA URBANA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA. PENHORA VIA SISBAJUD EXTEMPORÂNEA E IRRISÓRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana (CDAs n. 20356/2010, 20357/2010, 20358/2010 e 20359/2010), rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a prescrição intercorrente, mantendo a exigibilidade do crédito tributário.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente diante da ausência de atos efetivos de citação válida ou constrição patrimonial no prazo legal; (ii) estabelecer se a citação por edital tardia e a penhora posterior via SISBAJUD possuem eficácia para interromper a prescrição já consumada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, findando após um ano, ocorrendo o início da contagem do prazo prescricional quinquenal, conforme o Tema 566 do STJ.

4. Após a interrupção da prescrição, é vedada nova suspensão do prazo prescricional, iniciando-se imediatamente a contagem do quinquênio legal.

5. A ausência de atos posteriores eficazes de citação ou constrição patrimonial, sendo insuficiente o mero peticionamento ou a prática de diligências infrutíferas, conduz à consumação da prescrição intercorrente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. Diligências infrutíferas e meros requerimentos não interrompem a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva citação ou constrição patrimonial.

2. A citação por edital e a penhora somente interrompem a prescrição se realizadas dentro do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 487, II, 924, V, e 921, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018 (Tema 566); STJ, REsp nº 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025; STJ, REsp nº 1.793.872/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.3.2019; STJ, Súmula nº 106; TJMT, N.U. 0010453-46.2015.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.05.2025; TJMT, N.U. 0001011-04.2016.8.11.0105, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025; TJMT, N.U. 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal n. 0017067-43.2010.8.11.0002, por meio da qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade e mantida a exigibilidade do crédito tributário referente a IPTU, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa n. 20356/2010, 20357/2010, 20358/2010 e 20359/2010.

Na origem, o Juízo examinou a dinâmica processual da execução fiscal iniciada em 30.3.2010, observando que, após o despacho citatório proferido em 24.3.2011 e as sucessivas tentativas de citação, houve citação por edital publicada em 28.8.2019, com término do prazo em 31.10.2019. Registrou que, de acordo com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, a citação por edital constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente.

Verificou, ainda, que foram realizadas penhoras parcialmente frutíferas via SISBAJUD em 6.12.2024, com bloqueios efetivos de valores nas contas do executado. Assim, concluiu que não restou configurada a prescrição intercorrente, rejeitando a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial (Id 215199388).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao não reconhecer a prescrição intercorrente. Afirma que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o decidido no Recurso Especial n. 1.340.553/RS, o prazo prescricional teria se iniciado após o despacho citatório de 24.3.2011 ou, alternativamente, após a primeira manifestação da Procuradoria Municipal em 27.7.2012.

Argumenta que, no caso concreto, transcorreu lapso temporal superior a 14 anos entre o despacho citatório e o término do prazo da citação editalícia em 3.6.2025, ou, subsidiariamente, mais de 12 anos entre a primeira manifestação da Fazenda e o mesmo marco final.

Salienta que as diligências realizadas pela Fazenda Pública foram infrutíferas e não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional. Defende que a citação por edital somente seria válida se realizada dentro do prazo prescricional, o que não teria ocorrido.

Quanto aos índices de correção monetária, sustenta que os critérios municipais seriam superiores aos federais, devendo ser aplicada a Taxa SELIC.

Ao final, requer a reforma da decisão, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e, subsidiariamente, a adequação dos índices de atualização (Id 336807372).

Nas contrarrazões, o agravado sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, argumentando que não houve inércia qualificada da Fazenda Pública. Afirma que foram realizadas diversas diligências ao longo do processo, conforme demonstrado nos autos, incluindo pedidos de citação, pesquisas de endereço e, posteriormente, citação por edital.

Defende que a citação editalícia, ainda que tardia, constitui causa interruptiva válida da prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do STJ. Salienta que houve penhoras efetivas via SISBAJUD, com bloqueio de valores, o que também interromperia o prazo prescricional.

Quanto aos honorários advocatícios, argumenta ser incabível a condenação em favor da Defensoria Pública atuando como curadora especial, por se tratar de função institucional remunerada. Ao final, requer o desprovimento do recurso (Id 351429869).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face da apelada, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 20156542, referente a multas e demais sanções.

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande em face do agravante, fundada nas Certidões de Dívida Ativa n. 20356/2010, 20357/2010, 20358/2010 e 20359/2010, referentes a IPTU e Taxa de Limpeza Urbana dos exercícios de 2007 e 2009.

O agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o decurso temporal verificado nos autos demonstraria inércia da Fazenda Pública, que não teria realizado atos efetivos aptos a interromper o prazo prescricional. Defende, assim, a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Com razão.

A execução fiscal foi ajuizada em 30.3.2010, tendo sido proferido o despacho citatório em 24.3.2011 (Id 63371425, p. 14-15). Esse despacho constitui o marco inicial para fins de contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005, aplicável ao caso por se tratar de execução ajuizada após 9.6.2005.

Posteriormente, foram realizadas tentativas de citação por correio, todas infrutíferas, conforme certidões de devolução (Id 63371425, p. 16-17 e 30). A Fazenda Pública foi intimada da devolução negativa e manifestou-se em 27.7.2012.

O marco inicial relevante para fins de identificação do início da contagem do prazo prescricional é a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do executado, ocorrida em 27.7.2012. A partir dessa data, houve o início automático do prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento de observância obrigatória no sentido de que o prazo de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a insuficiência de bens penhoráveis, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Findo o prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Nesse sentido:

(...) Tese de julgamento:

1. O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a devolução negativa do AR ou inexistência de bens penhoráveis, nos termos do Tema 566 do STJ.

2. A simples prática de diligências inócuas e sem eficácia concreta não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

(N.U 0010453-46.2015.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2025).

Assim, após o transcurso de 1 ano contado de 27.7.2012, iniciou-se em 27.7.2013 o prazo prescricional quinquenal, que transcorreria até 27.7.2018.

Importa salientar que, tendo já ocorrido a suspensão de 1 ano prevista no art. 40 da LEF, não se admite nova suspensão, conforme vedação expressa do art. 921, § 4º, do CPC. Portanto, a partir de 27.7.2013, houve início imediato da contagem do prazo prescricional quinquenal, sem novo período suspensivo.

Este Tribunal já decidiu nesse sentido:

(...) Em razão da vedação legal à reiteração da suspensão prevista no art. 921, § 4º, do CPC, não se admite novo marco suspensivo após o reinício da contagem do prazo prescricional. Transcorridos mais de cinco anos desde o último ato interruptivo (26.7.2019), sem nova causa de suspensão ou interrupção válida, configura-se a prescrição intercorrente." (N.U 0001011-04.2016.8.11.0105, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025).

Analisando os autos, constato que, após a intimação da Fazenda Pública em 27.7.2012 sobre a não localização do executado, não houve qualquer outro ato judicial ou extrajudicial com eficácia para interromper o curso do prazo prescricional até a citação por edital.

A citação por edital foi publicada apenas em 28.8.2019, com término do prazo em 31.10.2019 (Id 63371425, p. 45-48). Contudo, nessa data, já havia transcorrido integralmente o prazo prescricional quinquenal, que se encerrou em 27.7.2018.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, conforme estabelecido no Tema 568 do STJ. Todavia, para que a citação editalícia produza efeitos interruptivos, é necessário que seja realizada dentro do prazo prescricional.

No caso concreto, a citação por edital somente foi publicada em 28.8.2019, quando já havia transcorrido mais de um ano após o término do prazo prescricional em 27.7.2018. Portanto, essa citação não possui eficácia para interromper a prescrição já consumada.

O agravado argumenta que realizou diversas diligências ao longo do processo, demonstrando interesse no prosseguimento do feito. Contudo, essas diligências não configuram atos efetivos de constrição patrimonial ou citação válida, mas apenas peticionamentos inócuos, insuficientes para interromper o prazo prescricional.

Quanto às penhoras realizadas via SISBAJUD em 6.12.2024, com bloqueios de valores totalizando R$ 5.638,78 (Id 204016743 e 204016771), observo que tais atos ocorreram muito após o término do prazo prescricional em 27.7.2018, não possuindo aptidão para interromper a prescrição já consumada. Ademais, os valores bloqueados são irrisórios diante do montante executado, que alcança R$ 137.686,61 conforme demonstrativo atualizado (Id 170248259 e 170248264), representando apenas 4,09% do débito total. Tais constrições, além de extemporâneas, são insuficientes para caracterizar efetiva satisfação do crédito ou impulso útil da execução.

Nesse sentido entende o STJ e este Tribunal:

(...)
III -

No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (...)

V -
Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens
, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente. (...). (REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025). (Destaquei).

(...) Tese de julgamento:

1. A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2. A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a citação válida ou a constrição patrimonial, não bastando petições inócuas.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.
(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)” (Destaquei).

Assim, observo a seguinte linha cronológica:

• 30.3.2010: Ajuizamento da execução fiscal.

• 24.3.2011: Despacho citatório.

• 10.6.2011: Primeira tentativa frustrada de citação.

• 27.7.2012: Intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do executado. Início da suspensão de 1 ano.

• 27.7.2013: Término da suspensão e início do prazo prescricional quinquenal.

• 27.7.2018: Término do prazo prescricional quinquenal.

• 28.8.2019: Publicação da citação por edital, após o decurso do prazo prescricional.

• 31.10.2019: Término do prazo da citação editalícia.

• 6.12.2024: Penhoras via SISBAJUD de valores irrisórios (R$ 5.638,78), muito após o término do prazo prescricional.

• 17.11.2025: Decisão rejeitando a exceção de pré-executividade.

Com essas observações, fica evidente que houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente. Tendo em vista que a citação por edital foi publicada apenas em 28.8.2019, quando já havia transcorrido mais de um ano após o término do prazo prescricional em 27.7.2018, não possui eficácia interruptiva. Da mesma forma, as penhoras realizadas em 6.12.2024, além de extemporâneas, são manifestamente irrisórias e incapazes de representar ato efetivo de constrição patrimonial útil.

Portanto, correta a reforma da decisão para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF.

II. Dos índices de correção monetária

Prejudicado o exame da questão relativa aos índices de correção monetária, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Dos honorários advocatícios

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1229) estabeleceu a tese de que a prescrição intercorrente não constitui fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que a Fazenda Pública não é responsável pelo ajuizamento da ação, e tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens. Vejamos:

(...) 1.
Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgIntno REsp: 1931202 RS 2021/0099804-7, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 7.12.2021, T2 - SEGUNDA TURMA) (destaquei).

(...)
Oacórdãoembargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se umdistinguishingquanto ao Tema n. 421 dosrecursosespeciais repetitivos
. (...)”.(STJ, Segunda Turma, EDclno AgInt no REsp 1892578/CE,Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.3.2022). (Destaquei).

Nesse sentido, em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça. Vejamos:

“2. Assentado no princípio da causalidade, o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

3. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade, preservando o entendimento de que a Fazenda Pública não é responsável pela não localização do devedor ou de seus bens.

Recurso provido.Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
(N.U 0001692-65.2012.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direto Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.6.2024). (Destaquei).

Dessa forma, não é possível atribuir ao apelante o ônus da sucumbência, uma vez que a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízode origem se deu após o insucesso na localização de bens do devedor.

Portanto, não é o caso de condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão e reconhecer a prescrição intercorrente, determinando a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, combinado com o art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026